Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. INTER CRIMINIS PERCORRIDO. MANTIDO. APELAR EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como o depoimento seguro de uma das vítimas, aliada aos demais elementos de provas existentes nos autos.
2. Considerando o desenrolar da ação criminosa, tem-se que a interrupção do crime ocorreu em momento próximo ao da consumação. Assim, absolutamente idônea a aplicação do patamar de redução em 1/2 (metade), montante inversamente proporcional ao percorrido, critério adotado pela iter criminis jurisprudência deste Eg. TJDFT.
3. Não se concede ao acusado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.